Tribunal: TJDFT
Processo: 0747315-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747315-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA MALHANO DE FIGUEIREDO AGRAVADO: JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Considerando a decisão proferida em 25/3/2021 nos autos de origem (ID 87237419), pela qual determinada a expedição de nova certidão de crédito, exata medida pleiteada pela agravante no presente recurso, intime-se a agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse no presente recurso. Decorrido o prazo ou atendida a determinação, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora